Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-56.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009608-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FRANCILAINE FATIMA MIRANDA DA SILVA CORREA - CPF: 037.894.721-40 (AGRAVADO), RAFAEL SEBASTIAO MIRANDA DA SILVA - CPF: 032.051.151-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO “HOMECARE” – DECISÃO QUE PROIBIU A UNIMED/RÉ DE COBRAR VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE A COPARTICIPAÇÃO COBRADA NÃO SE REFERE AO SERVIÇO DE “INTERNAÇÃO DOMICILIAR” DO BENEFICIÁRIO, E SIM, A “ASSISTÊNCIA DOMICILIAR” PASSÍVEL DE COBRANÇA À TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – DIFERENCIAÇÃO DA MODALIDADE “HOMECARE” DO AUTOR QUE NECESSITA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o eg. STJ, o serviço “homecare” pode ocorrer em duas modalidades, quais sejam: “
(i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e (ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
” (REsp 1728042/SP, DJe 08.11.2018), e, também, segundo entende o Tribunal Superior, a cobrança de coparticipação para tratamento de saúde é lícita, ficando vedada apenas “
nos casos de internação
(“homecare”)
, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias
” (REsp 1947036/DF, DJe 24/2/2022). Logo, havendo controvérsia acerca da exata modalidade de “homecare” utilizada pelo autor/agravado e não existindo menor indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear a cobrança dos valores de coparticipação os quais foi “impedida de cobrar”, essa expectativa porém, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do autor/agravado, especialmente quando é nítida a necessidade de lastro
probatório
que só existirá no curso da ação ordinária, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito
” (Proc. nº 1012233-57.2022.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por FRANCILAINE FÁTIMA MIRANDA DA SILVA CORREA, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à ré/agravante que “
se abstenha de promover a cobrança de valores a título de coparticipação relacionado aos serviços de Home Care em questão, conforme postulado na inicial, até ulterior deliberação deste juízo
” (cf. Id. nº 83947437 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante pontua, de início, que “
a cobrança de coparticipação
(não se refere)
aos serviços de Home Care, mas sim de consultas e tratamentos da equipe multidisciplinares
”, discorrendo, em seguida, sobre a “
legalidade da cobrança da coparticipação
” face à “
existência de previsão contratual estipulando 30% em consultas e 10% por procedimento em atendimentos ambulatoriais (fisioterapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, dentre outros)
” – sic – cf. Id. nº 128688650 - pág. 7/8.

Argumenta que, “
se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação
”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “
a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado
”, pontuando, ainda, que “
inexiste impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora e nem tampouco quanto ao correto cálculo de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos
”, e repetindo que “não há cobranças de coparticipação nas visitas médicas, materiais, equipamentos e medicamentos, mas tão somente nos atendimentos ambulatoriais (fisioterapias e fonoaudiologias)” – sic – cf. Id. nº 128688650 - pág. 13/19.

Enfatiza, por fim, que “
a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial
”, e que “
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo
” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. nº 128688650 - pág. 21.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reforma da decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, “
permitindo a cobrança de coparticipação
” (cf. Id. nº 128688650 - pág. 41).

A decisão vinculada ao Id. nº 130140662 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 133284682, o agravado afirma que o recurso não pode ser conhecido porque “não se vislumbra decisão pontencialmente causadora de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a interposição recursal”; no mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e de sua genitora representante (ID 82111139), aliado ao extrato do INSS e relatório médico emitido pela empresa Qualific Home care, os quais comprovam ser o autor portador de deficiência, mais precisamente encefalopatia crônica não evolutiva, o que é corroborado também pelas fotos juntados no bojo da inicial (ID 82113543, 82113544 e 82111138).

Ainda, denota-se o vínculo contratual entre as partes (ID 82113545),
sendo o valor pago pelo plano de saúde da parte autora em torno de R$ 400,00 (ID 82113546), ao passo que as últimas faturas recebidas possuem valores de R$ 553,78 e R$ 1.017,12
(ID 82113547 e 82113549).

Desse modo, entendo que
maior rigor e cautela deve a requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde
, especialmente diante da necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde da parte autora.

Sobre mais, é evidente que
a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pago ao longo de muitos anos e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira
.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da suspensão do contrato de prestação de serviços, essencial para o quadro clínico da parte autora, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de sua cobrança.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pleito cautelar e determino seja a parte requerida intimada para que se abstenha de promover a cobrança de valores a título de coparticipação relacionado aos serviços de homecare em questão, conforme postulado na inicial, até ulterior deliberação deste juízo
”
(
grifei
).

Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser provisoriamente obstada porque “
a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pagos e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira
”, bem como “
para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde, especialmente diante da necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde da parte autora
”.

Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso pode caracterizar “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”, o que é vedado pelo art. 2º, inciso VII, da Resolução Normativa nº 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente, e que, não diferente das demais, é expressamente mencionada pela petição inicial (cf. Id. nº 82111138 - pág. 14 dos autos de origem).

O contrato celebrado pelas partes prevê expressamente, em seus itens 18.2 e 18.3, que, “
além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados no boleto do mês subsequente ao da utilização, com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços
”, e, ainda, prevê percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de todos os tipos de consultas e de internações em casos de transtornos psiquiátricos; 10% sobre valores dispendidos com exames de rotina e especializados, e com atendimentos ambulatoriais, e dispõe que “
o valor pago em co-participação não será abatido do valor referente à mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal
” (cf. Id. nº 128688654 - pág. 35), de modo que não pareceria, somente por isso, ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se poderia dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.

A hipótese dos autos, todavia, diverge ligeiramente dos casos corriqueiramente analisados, que envolvem, em sua grande maioria, tratamentos multidisciplinares indicados a crianças portadoras de Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois o filho da autora/agravada, o menor Davi Gabriel Miranda Correa, é acometido por gravíssima “
doença neurológica crônica não evolutiva
” e encontra-se em Home Care, e embora a Cooperativa/ré/agravante diga, com notável veemência, que “
a cobrança de coparticipação
(não se refere)
aos serviços de Home Care, mas sim de consultas e tratamentos da equipe multidisciplinares
”, verifica-se do “
Extrato de Coparticipação
” por ela anexado aos autos recursais (cf. Id. nº 128688660), indicação de muitíssimas cobranças por “
atendimento fisioterapêutico domiciliar
”, “
sessão individual domiciliar de fonoaudiologia
”, “
consulta domiciliar por nutricionista
”, etc., ou seja, procedimentos realizados em ambiente doméstico e não ambulatorial.

A primeira vista, pareceria pertinente a discussão entre a diferença entre “
internação domiciliar
” e “
assistência domiciliar
”, proposta pela Cooperativa/ré/agravante, porque, como a questão não se relaciona com saúde mental e transtornos psiquiátricos, mas graves sequelas de doença neurológica, a cobrança da coparticipação pode ou não violar o disposto nos arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução Normativa nº 08 do CONSU, que dispõem o seguinte:

“Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: (...)

VIII - estabelecer em casos de internação, fator moderador em forma de percentual por evento, com exceção das definições específicas em saúde mental. (...)

Art. 4° As operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, quando da utilização de mecanismos de regulação, deverão atender às seguintes exigências: (...)

VII – estabelecer, quando optar por fator moderador em casos de internação, valores prefixados que não poderão sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias”.

E, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, é “
vedada a coparticipação em percentual apenas em casos de internação e relativamente a eventos não referentes a saúde mental
” (AgInt no REsp nº 1.587.174/PR e REsp nº 1.566.062/RS).

A propósito da ilegalidade da cobrança de coparticipação em situações em que o Home Care é entendido como “
internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar
”, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. (...) 4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. 5.
O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98)
. 6. Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.947.036/DF – Rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe de 24/2/2022 –
grifei
).

Ocorre, porém, que, de uma forma ou de outra, a pretensão antecipatória da autora/agravada deve ser prestigiada, porque, de um lado, caso tratássemos de Home Care na modalidade “
internação domiciliar
”, seria ilegal a cobrança da coparticipação por violação ao disposto nos arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução Normativa nº 08 do CONSU, ou, lado outro, caso tratássemos de Home Care como “
assistência domiciliar
”, então seria no mínimo discutível a existência de respaldo contratual à cobrança de coparticipação em procedimentos realizados em ambiente doméstico, já que o contrato autoriza essa cobrança apenas em “
atendimentos ambulatoriais
”, e, como se sabe, nos termos do art. 47 do CDC, “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.

Assim, não visualizo, pelo menos não com a intensidade exigida pela norma, a probabilidade de provimento do recurso, eis que havendo controvérsia acerca da exata modalidade de “homecare” utilizada pelo autor/agravado e não existindo menor indício de irreversibilidade da medida, já que, se vencedora ao final da lide, a agravante poderá perfeitamente pleitear a cobrança dos valores de coparticipação os quais foi “impedida de cobrar”, essa expectativa porém, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde do autor/agravado, especialmente quando é nítida a necessidade de lastro
probatório
que só existirá no curso da ação ordinária.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022